Tribunal: TJDFT
Processo: 0734165-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734165-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID MERCADO FAUSTINO REU: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por DAVID MERCADO FAUSTINO em desfavor de FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, em que pretende obter a rescisão da sentença de procedência proferida na ação monitória no 0709635-45.2017.8.07.0018. Alega o autor, inicialmente, que faz jus à gratuidade de justiça, pois atualmente se encontra desempregado e percebendo seguro desemprego. Sustenta que figurou como réu no processo em que foi proferida a sentença rescindenda, e que o referido feito tramitou à sua revelia, não havendo aperfeiçoamento da relação jurídica. Entende ser nula sua citação ocorrida por edital, e que a instituição educacional ora ré, que ocupou o polo ativo na ação monitória, tinha o endereço eletrônico do ora autor e se furtou à obrigação legal de informar e cadastrar corretamente tal endereço no sistema de peticionamento eletrônico do processo originário. Afirma que, expedido naqueles autos o primeiro mandado de citação por oficial de justiça, este certificou não ter procedido à citação porque o imóvel residencial estava desocupado, tendo sido informado por vizinhos que o local estava em reforma e sem morador. Alega que tal certidão não expressa quem seriam os moradores da residência, e que, mesmo que o imóvel estivesse em reforma, tratava-se de situação transitória, sendo que a confirmação do morador já definiria como certo o endereço do citando, além do que a diligência citatória poderia ter sido renovada em data futura. Aduz que não conhece a vizinha que reportou a informação ao oficial de justiça, e que, à época, encontrava-se a maior parte do tempo no hospital com sua filha, que nasceu prematura e permaneceu internada em UTI. Defende que não restaram configurados os requisitos autorizadores da citação por edital, pois o então réu não se encontrava em paradeiro incerto e nem se esquivou de receber a citação. Argumenta que a ausência de sua citação válida na monitória acarretou-lhe prejuízos, pois teve sua defesa apresentada por curadoria especial que contestou por negativa geral. Assim, requer a declaração de nulidade da citação ficta, “já que a parte dispunha de informações passíveis de comunicar o réu de seus interesses processuais e que o endereço correto do autor consta carreado aos autos, tendo sido feita uma única tentativa de citação in loco, cuja ausência da parte está perfeitamente justificada e comprovada nos autos” (ID 40157575). Sustenta, também, que o crédito originado na ação monitória tem origem na aplicação de penalidade contratual prevista em contrato de adesão para a prestação de serviços educacionais de pós graduação lato sensu, nível especialização (MBA), firmado entre o autor e a FGV. Acrescenta que requereu a desistência da matrícula antes do início das aulas, mas a instituição de ensino efetuou a cobrança da multa contratual para a desistência. Entende que o caso concreto se tratou de situação enquadrada na ADI 5951, na qual o STF declarou a constitucionalidade da Lei 22.915/2018, de Minas Gerais, que obriga a devolução da taxa de matrícula pelas instituições de ensino superior privadas em caso de desistência do aluno antes do início das aulas. Defende que o título executivo judicial é inexigível, devendo ser desconstituído, além do que o contrato de adesão pactuado entre as partes afronta o CDC, ao dispor sobre a incidência de multa de 20% do valor devido por serviços previstos em contrato independentemente de sua devida prestação. Ao final, requer: a gratuidade de justiça; a declaração de nulidade da citação ficta; a procedência do pedido, com a rescisão da sentença e a realização de novo julgamento; a devolução dos valores pagos pelo autor, com a retenção de apenas 5% devidos à instituição de ensino pela prestação de serviços administrativos de matrícula; a devolução dos valores obtidos indevidamente no cumprimento da sentença rescindenda. Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, deve ser deferida a gratuidade de justiça ao autor, pois este comprovou estar em situação de desemprego, percebendo auxílio desemprego, conforme ID 40157580. Quanto às matérias objeto da rescisória, veja-se que o autor pretende: a) a declaração de nulidade de sua citação por edital ocorrida na ação monitória; b) a rescisão da sentença, que, no seu entendimento, foi proferida em descompasso com precedente firmado pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade. A alegação de nulidade de citação se trata de questão prejudicial que deve ser definida em primeiro lugar. Ocorre que a ação rescisória não constitui via adequada para se questionar eventual nulidade ou inexistência de citação, porquanto essa hipótese não consta no rol exaustivo do artigo 966 do Código de Processo Civil. Além disso, conforme oportuna fundamentação esposada pelo Ministro Mauro Campbell Marques, a lei processual civil “não cogita, expressamente, da admissão da ação rescisória para declaração de nulidade por ausência de citação, pois não há que se falar em coisa julgada na sentença proferida em processo em que não se formou a relação jurídica apta ao seu desenvolvimento. É que nessa hipótese estamos diante de uma sentença juridicamente inexistente, que nunca adquire a autoridade da coisa julgada. Falta-lhe, portanto, elemento essencial ao cabimento da rescisória, qual seja, a decisão de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada. Dessa forma, as sentenças tidas como nulas de pleno direito e ainda as consideradas inexistentes, a exemplo do que ocorre quando proferidas sem assinatura ou sem dispositivo, ou ainda quando prolatadas em processo em que ausente citação válida ou quando o litisconsorte necessário não integrou o polo passivo, não se enquadram nas hipóteses de admissão da ação rescisória, face a inexistência jurídica da própria sentença porque inquinada de vício insanável” (AR 569/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2010, DJe 18/02/2011). No mesmo sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO EM AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CABIMENTO. 1. A ausência de citação não convalesce com a prolação de sentença e nem mesmo com o trânsito em julgado, devendo ser impugnada mediante ação ordinária de declaração de nulidade. A hipótese não se enquadra no rol exaustivo do art. 485 do Código de Processo Civil, que regula o cabimento da ação rescisória. 2. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp 1333887/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 12/12/2014). Posto isso, conclui-se que a via adequada para se questionar eventual vício de nulidade da citação é a ação de nulidade denominada querella nullitatis insanabilis, cuja competência é do juízo de primeiro grau de jurisdição. E nem se diga que seria o caso de se aplicar à hipótese vertente o princípio da fungibilidade, transmudando a presente rescisória em ação de nulidade de vício insanável. Com efeito, existe obstáculo referente à incompetência absoluta de natureza funcional, na medida em que este órgão colegiado é absolutamente incompetente para processar e julgar a querella nullitatis insanabilis, cuja competência originária é do juízo de primeiro grau de jurisdição. Destaco jurisprudência desta 1a Câmara Cível no mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. VÍCIO INSANÁVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESE DE QUERELA NULLITATIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO RESCISÓRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O meio adequado para se buscar a anulação do processo por ausência de citação é a querela nullitatis e não a ação rescisória, a qual possui o rol taxativo previsto no art. 966 do Código de Processo Civil. 2. A querela nullitatis, também chamada de ação declaratória de inexistência de sentença, é utilizada para sanar vícios que culminem na invalidade de todo o processo. 3. Pretendendo a nulidade do processo em decorrência de vício de citação por meio de ação rescisória, verifica-se a falta de condição da ação pela inadequação da via eleita, acarretando sua extinção nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 4. Preliminar acolhida e Ação Rescisória extinta sem resolução do mérito.” (Acórdão 1179442, 07191286620188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. ACÓRDÃO QUE RESOLVE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. FUNDAMENTO. VÍCIO INSANÁVEL PROVENIENTE DA NÃO CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. NULIDADE INSANÁVEL.RECONHECIEMTNO. HIPÓTESE DE QUERELA NULITATISINSANABLIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO RESCISÓRIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE. 1. A ação rescisória consubstancia instrumento destinado ao controle da legalidade e legitimidade da coisa julgada, estando seu cabimento adstrito às hipóteses que legitimam seu manejo como forma de tutela e resguardo da segurança jurídica, consubstanciando pressuposto de sua admissibilidade, a seu turno, a subsistência de sentença de mérito transitada em julgado sob a bitola do devido processo legal (CPC, art. 485). 2. Emergindo a causa de pedir alinhavada como sustentação do direito rescisório invocado da subsistência de vício insanável maculando o processo no qual emergira a sentença rescindenda por ter transitado a ação sem o aperfeiçoamento do litisconsórcio necessário que lhe era inerente e citação da respectiva litisconsorte qualificada como necessária, a sentença, conquanto formalmente transitada em julgado, não é acobertada por esse manto, pois, reconhecido o vício, deve ser reputada inexistente, tornando inviável que seja perseguida sua desconstituição via de pretensão rescisória. 3. Derivando a causa de pedir de vício insanável que maculara o processo e a sentença cuja desconstituição é perseguida, a prestação almejada deve ser perseguida via do instrumento adequado para esse desiderato, que é a ação de nulidade insanável - querella nullitatis insanabilis -, pois insubsistente a gênese da ação rescisória, que é a sentença de mérito transitada em julgado sob as garantias do devido processo legal, determinando o manejo da rescisória a afirmação da carência de ação da autora por inadequação do instrumento manejado. 4. Considerando que a competência para processar e julgar a ação de nulidade insanável como instrumento apropriado para invalidação de sentença acoimada de vício insanável é reservada ao órgão jurisdicional de primeiro grau de jurisdição, inexiste lastro para se admitir a rescisória como sua sucedânea legítima e assegurar-lhe trânsito junto ao órgão colegiado do tribunal competente para conhecer, processar e julgar ação rescisória, pois a aplicação do princípio da fungibilidade tem como premissa elementar a competência do mesmo órgão jurisdicional para conhecer do instrumento adequado para obtenção da tutela pretendida via do instrumento inadequadamente elegido. 5. Carência de ação da autora afirmada. Ação rescisória extinta, sem julgamento de mérito. Preliminar acolhida. Maioria.” (Acórdão 877554, 20140020283333ARC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, , Relator Designado: TEÓFILO CAETANO, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2015, publicado no DJE: 2/7/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, como visto, a inadequação da via eleita, aliada à incompetência funcional absoluta deste órgão, impedem eventual adaptação ou fungibilidade, sendo, pois, o caso de reconhecimento de carência de ação quanto ao pedido de nulidade da citação editalícia. No tocante ao pedido de rescisão da sentença com fundamento em acórdão proferido pelo STF na ADI 5951, verifica-se que a presente rescisória foi ajuizada com fundamento no artigo 525, parágrafos 12 a 15, do CPC, como se depreende do teor da petição inicial (ID 40157575 – p. 3). Transcrevo os mencionados dispositivos do CPC: “Art. 525. § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” Porém, é manifestamente inadmissível a rescisória aviada com base nessa fundamentação legal. A uma, porque, na ADI 5951, o STF declarou a constitucionalidade de lei, enquanto que os parágrafos 12 a 15 do artigo 525 do CPC versam sobre a inexigibilidade de título executivo fundado em lei declarada inconstitucional ou incompatível com a Constituição Federal. A duas, porque a lei submetida ao controle concentrado de constitucionalidade na ADI 5951 se trata da Lei Estadual no 22.915/2018, do Estado de Minas Gerais, possuindo aplicabilidade restrita àquele ente da federação. Desse modo, ainda que tal lei tivesse sido declarada inconstitucional, o que não ocorreu, os efeitos da suposta inconstitucionalidade não atingiriam a situação jurídica das partes, levando-se em conta que o autor é domiciliado em Brasília e a ré FGV tem sede no Rio de Janeiro e filial em Brasília, e considerando, ainda, que o contrato objeto da monitória foi firmado no Distrito Federal. Nesse sentido, a presente rescisória também se mostra inadmissível por ausência de fundamento legal para seu ajuizamento. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Fica suspensa a exigibilidade de custas, considerando a gratuidade de justiça que ora defiro ao autor. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, visto que não aperfeiçoada a relação processual. Intime-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora